Tribunal: TJES
Processo: 0001119-23.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação culposa
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001119-23.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MURILO GUISOLFI MACHADO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001119-23.2021.8.08.0014

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MURILO GUISOLFI MACHADO

Advogado do(a) APELADO: GABRIEL LEMOS CAPELINI - ES29327-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. MANUTENÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MERO PASSAGEIRO. AUSÊNCIA DE POSSE E DOLO. TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o réu da prática do crime previsto no
caput
do art. 180 do Código Penal, com fundamento no inciso V do art. 386 do Código de Processo Penal. O órgão acusador pleiteia a reforma da decisão para condenar o apelado, sustentando a comprovação do dolo, a inversão do ônus da prova decorrente da apreensão da
res furtiva
e a aplicação da Teoria da Cegueira Deliberada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e o dolo do apelado quanto ao delito de receptação de veículo automotor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apreensão, o Boletim Unificado e o Laudo de Vistoria Veicular comprovam a materialidade do crime antecedente e do delito de receptação, atestando a origem ilícita e as adulterações nos sinais identificadores do automóvel.

O conjunto probatório colhido sob o crivo do contraditório judicial demonstra que o apelado figurava como mero passageiro no momento da abordagem, enquanto a condução do veículo cabia a terceiro.

A posse de veículo automotor compete a quem detém o controle da condução e as chaves de ignição, de modo que o passageiro ocasional não exerce atos de posse, transporte ou ocultação exigidos pelos verbos nucleares do tipo penal de receptação.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 156 do Código de Processo Penal pressupõe a apreensão do bem sob a posse direta do acusado, circunstância inaplicável ao mero carona.

A versão exculpatória apresentada em juízo possui primazia sobre as declarações conflitantes colhidas na fase policial não corroboradas por outras provas, em estrita observância ao art. 155 do Código de Processo Penal.

A Teoria da Cegueira Deliberada mostra-se inaplicável ao caso, visto que o passageiro não possui o dever jurídico de fiscalizar a regularidade documental ou os sinais identificadores mecânicos do automóvel, configurando a condenação pretendida indevida responsabilidade penal objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O mero passageiro de veículo automotor não exerce, por essa condição isolada, a posse ou a disponibilidade do bem para fins de configuração do crime de receptação.

A inversão do ônus da prova quanto à origem lícita da coisa exige a demonstração prévia da posse direta do objeto ilícito pelo acusado.

Elementos informativos colhidos na fase inquisitorial e não confirmados em juízo deixam de constituir fundamento idôneo para a condenação criminal.

A aplicação da Teoria da Cegueira Deliberada pressupõe a quebra de um dever de conhecimento que não se estende ao passageiro de veículo em relação aos sinais identificadores do automóvel.

Dispositivos relevantes citados
:
caput
do art. 180 do Código Penal; art. 155 do Código de Processo Penal; art. 156 do Código de Processo Penal; inciso V do art. 386 do Código de Processo Penal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001119-23.2021.8.08.0014

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MURILO GUISOLFI MACHADO

Advogado do(a) APELADO: GABRIEL LEMOS CAPELINI - ES29327-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da r. Sentença (ID 19181674) proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, por meio da qual fora julgada improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver o réu MURILO GUISOLFI MACHADO da prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, com fulcro no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais (ID 19181682), o Ministério Público pugna pela reforma da sentença, a fim de que o apelado seja condenado pelo crime de receptação. Argumenta, em síntese, que as provas dos autos demonstram o dolo do agente, invocando a Teoria da Cegueira Deliberada, em especial porque o apelado admitiu na fase policial a aquisição de um "carro pokémon" e que a apreensão da
res furtiva
em sua posse atrai a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. Por fim, pleiteia a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Contrarrazões da Defesa (ID 19181688), em que pugna pelo desprovimento do recurso ministerial, com a manutenção da absolvição por ausência de autoria e dolo, argumentando que o apelado era mero passageiro (carona) no veículo conduzido por terceiro, não exercendo posse direta sobre o bem. Rechaça a inversão do ônus probatório e destaca a retratação da confissão extrajudicial em juízo, invocando o art. 155 do CPP.

Parecer da Ddouta Procuradoria de Justiça (ID 19499103), opinando pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento do apelo ministerial, para que seja reformada a sentença e condenado o apelado nos termos da Denúncia.

Narra-se na denúncia que, no dia 01 de setembro de 2020, por volta das 10h30min, na Rua José Arrebola, Bairro Maria das Graças, em Colatina/ES, MURILO GUISOLFI MACHADO foi flagrado na posse de 01 (um) veículo VW/Fox Connect, de cor cinza, placas aparentes QUI-4C59, ciente de que se tratava de produto de crime. Durante a fiscalização, constatou-se que o automóvel, na verdade, possuía as placas originais QRI-3J01 e ostentava múltiplos sinais de adulteração, figurando como produto de crime antecedente, sendo conduzido na ocasião pela pessoa de Bruno Dias Santos.

Devidamente processado, o réu foi absolvido da imputação de receptação, sob o fundamento de ausência de provas de ter concorrido para a infração penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal a definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e o dolo do apelado quanto ao delito de receptação do veículo VW/Fox Connect.

A materialidade do crime antecedente e do próprio delito de receptação encontra-se devidamente ancorada no Auto de Prisão em Flagrante, no Auto de Apreensão, no Boletim Unificado nº 43084134 e no Laudo de Vistoria Veicular, que confirmaram a origem ilícita e as adulterações físicas nos sinais identificadores do automóvel.

Contudo, no que tange à autoria e ao dolo, a pretensão recursal não merece prosperar.

Conforme se extrai de forma uníssona do acervo probatório colhido sob o crivo do contraditório judicial, notadamente do depoimento prestado pelos policiais militares, quem, de fato, dirigia o veículo no momento da abordagem era a pessoa de Bruno Dias Santos.

Destaca-se que o referido condutor ostenta sete passagens criminais pregressas pelo delito de receptação. Todavia, não foi sequer incluído na denúncia pelo órgão ministerial e tampouco foi ouvido em juízo para o escorreito deslinde dos fatos.

Restou cabalmente comprovado, inclusive pela prova testemunhal acusatória consubstanciada no depoimento do Policial Militar Edson Marcos da Costa, que o apelado Murilo Guisolfi Machado era mero passageiro (carona) no instante da abordagem.

Nesse sentido, é imperioso asseverar que o apelado não exercia a posse direta, o domínio ou a disponibilidade sobre o veículo.

A posse de um veículo automotor é exercida por aquele que detém o controle de sua condução e as chaves de ignição.

O mero passageiro não exerce atos de posse, transporte ou ocultação no sentido jurídico exigido pelos verbos nucleares do tipo penal de receptação (art. 180,
caput
, do CP), a menos que o órgão acusador comprove, de forma robusta, a existência de ajuste prévio, domínio do fato ou coautoria, encargo do qual o Ministério Público não se desincumbiu.

Destarte, carece de amparo a tese ministerial de que a apreensão da
res furtiva
atrai o ônus probatório para a Defesa.

Ora, defender a incidência da regra insculpida no art. 156 do Código de Processo Penal pressupõe que tenha ocorrido a apreensão do bem ilícito na
posse direta
do acusado. Como o réu era mero passageiro, sem domínio sobre a
res
, não se opera a presunção de posse, restando inaplicável a inversão do ônus de comprovar a origem lícita do bem ou eventual conduta culposa.

Ademais, o órgão ministerial invoca o depoimento do Policial Militar Edson Marcos da Costa para atestar que o apelado apresentou versões conflitantes no momento da abordagem, ora aduzindo que se tratava de locação, ora admitindo a compra de um "carro pokémon". No entanto, a existência de versões contraditórias do réu não é suficiente para confirmar sua autoria delitiva e o dolo.

Sob o pálio do contraditório e da ampla defesa, o apelado negou veementemente a autoria, esclarecendo sua condição de passageiro ocasional e justificando a assunção preliminar da culpa a pedido do condutor do veículo (Bruno), sob a promessa de que este arcaria com o pagamento de sua fiança judiciária.

Em estrita observância à principiologia penal-constitucional e à regra do art. 155 do Código de Processo Penal, a versão exculpatória judicializada, que se coaduna com o fato objetivo de que o réu não conduzia o automóvel, deve possuir primazia sobre os elementos indiciários colhidos na fase policial e não corroborados de forma estreme de dúvidas em juízo.

Outrossim, deve-se rechaçar a aplicação da Teoria da Cegueira Deliberada (
Willful Blindness
) aventada pelo apelante, na medida em que, argumentar que as adulterações no chassi e no motor impunham ao réu o conhecimento da ilicitude, configura indevida responsabilidade penal objetiva. Isso porque um mero passageiro não detém o dever jurídico de exigir documentação, perquirir a idoneidade do condutor ou inspecionar a regularidade dos sinais identificadores mecânicos do automóvel em que ingressa para uma simples carona.

Por conseguinte, a manutenção da r. Sentença absolutória é medida que se impõe, reafirmando-se a correta aplicação do art. 155 do CPP pelo juízo
a quo
e a incidência do art. 386, inciso V, do CPP, em virtude da ausência de provas robustas de que o apelado tenha concorrido ativamente para a infração penal.

Destarte, a incapacidade do órgão acusador em produzir prova segura e irrefutável da posse direta e da ciência da ilicitude pelo apelado (dolo) impede a formulação de um juízo condenatório, impondo-se a manutenção integral do decreto absolutório.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, mantendo incólume a r. Sentença absolutória em favor de MURILO GUISOLFI MACHADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)